Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726206-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA ALMEIDA E SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos de origem, constata-se que o d. juízo monocrático proferiu sentença homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 109602627). Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento e interno, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 31440124. No caso dos autos, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator